Tribunal: STF
Processo: HC 259787
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 901.115/SP. 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, §1º e §1º-A, do Código Penal).



    Conforme relatado:



    O Ministério Publico denunciou REGIS MEDICO DA SILVA e REGINA HELENA MEDICO, como incursos no artigo nas sanções do artigo 273, §1º e §1º-A, combinado os artigos 29, caput, e 61, alínea “j” (calamidade pública), todos do Código Penal, porque em data não precisamente determinada, mas certo que até o dia 21 de março de 2.020, por volta das 10 horas e 30 minutos, na rua Barão de Mauá, nº 635, no bairro Vila Virginia, na cidade e comarca de Ribeirão Preto, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, atuando em conluio e unidade de desígnios, agindo com dolo, falsificaram, adulteraram e alteraram produto terapêutico de natureza saneante consistente em “Álcool em Gel 70%”, bem como expuseram à venda, venderam e tinham em depósito para venda o aludido produto adulterado, totalmente impróprio ao consumo.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para estabelecer a pena em 4 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, em regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu a ordem “para fixar a pena imposta em 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto”, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, o Juiz sentenciante – em decisão chancelada pelo Tribunal de origem – fixou a pena-base da acusada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa porque considerou desfavorável as consequências do delito, haja vista que o crime "atingiu número indeterminado de pessoas que adquiriram o produto, crentes de sua eficiência" (fl. 8, destaquei). 



    Entretanto, o fato de o crime atingir número indeterminado de pessoas, não impõe a elevação da pena-base, por se referir ao próprio conceito do objetivo jurídico perseguido pela norma penal – saúde pública –, constituindo-se, assim, circunstância inerente ao tipo. Diante de tais considerações, deve o writ ser concedido, nesse particular, a fim de afastar a análise desfavorável das consequências do crime e retornar a pena ao mínimo legal.



    Nesse ponto, faço lembrar que, em 24/3/2021, por ocasião da conclusão do julgamento do RE n. 979.962/RS (Rel. Ministro Roberto Barroso), com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.003):



    É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).



    Além disso, "Mantida a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 27 3, § 1-B, I do Código Penal pela Suprema Corte, esta Corte tem reconhecido a inconstitucionalidade da pena de 10 a 15 anos também para as condutas tipificadas nos demais incisos. Precedente" (AgRg no HC n. 750.531/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024). 



    Esclareço que, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em razão da inconstitucionalidade do preceito secundário previsto no art. 273 do CP, deve ser repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação original (1 a 3 anos de reclusão, e multa), não há mais falar em possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Assim, tendo em vista os parâmetros acima lançados, passo à nova dosimetria da pena. Na primeira fase, a reprimenda deve ficar no mínimo legal, ou seja, em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, presente a reincidência e ausentes as atenuantes, majoro a sanção em 1/6, o que perfaz 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa, montante que torno definitivo ante a ausência da causas de aumento e de diminuição.



    Mantenho o regime semiaberto e deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da reincidência. 



    À vista do exposto, concedo a ordem para fixar a pena imposta em 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto e 12 dias-multa.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “Não se vislumbra [...] motivação idônea e apta para o encarceramento da Paciente em regime intermediário”. Destaca que a paciente, “com 68 anos de idade, já ficou presa no regime fechado por 34 dias”. Requer, assim, a concessão da ordem “para alterar o regime de cumprimento de pena para o aberto”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente